Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é um dos meios utilizados para correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com a apresentação de provas irrefutáveis que o inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causa de diminuição da pena (art. 621 do CPP), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida.

2. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez que a sentença e o acórdão confirmatório examinaram detidamente as provas constantes dos autos, estando a condenação alicerçada em elementos probatórios seguros.

3. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acordão sob revisão que autorize desconstituir a coisa julgada.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.